Tribunal: TJDFT
Processo: 0727747-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727747-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: FLAVIO DE SOUSA ANGELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV Financeira S/A CFI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (0711812-56.2019.8.07.0003) ajuizada contra FLAVIO DE SOUSA ANGELO. A decisão agravada indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão e concedeu o prazo de 10 dias úteis para que seja comprovada, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a presente demanda em execução ou desistir do feito (ID 50960926). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que violou o Decreto Lei no 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Alega que a conversão da ação se revela faculdade do credor após a realização infrutífera das diligências dirigidas à localização do bem, conforme prevê o art.4° do decreto Lei 911/69. Afirma que não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca indicando a localização exata do bem a ser aprendido, além da presunção de boa-fé do autor em requerer o desentranhamento do mandado no endereço fornecido. Pede o prequestionamento da matéria. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, houve a juntada de preparo (ID 13303237 e 13303240). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Além disso, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui mera faculdade do credor, razão pela qual o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRE NO ENDEREÇO VINDICADO PELA PARTE. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que sequer houve diligência no endereço fornecido pela recorrente, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo executório é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o dp Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido.(07035594420178070005, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2018) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NEM DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CONVERSÃO DO FEITO NÃO REQUERIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. (...)”. 4.Recurso conhecido e desprovido”. (20170510042433APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 354/357) Dentro deste particular, defiro pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo de origem, que prossiga com o andamento do feito, promovendo nova diligência de busca e apreensão do veículo no endereço fornecido pelo autor. Oficie-se ao juízo de origem, dispensada a apresentação de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 18 de dezembro de 2019 15:52:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador